Tribunal: TJSP
Processo: 1118538-21.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DENOMINADOS "OSTEOPLASTIA OU DISCECTOMIA PERCUTÂNEA (TUSS 40814092), HÉRNIA DE DISCO TORACO-LOMBAR (TUSS 30.715.180) E DESCOMPRESSÃO MEDULAR E/OU CAUDA EQÜINA (TUSS 30.715.091)" - MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RECOMENDADOS PELO NEUROCIRURGIÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEVER DE COBERTURA – É PREMATURO O JULGAMENTO ANTECIPADO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DENOMINADOS "OSTEOPLASTIA OU DISCECTOMIA PERCUTÂNEA (TUSS 40814092), HÉRNIA DE DISCO TORACO-LOMBAR (TUSS 30.715.180) E DESCOMPRESSÃO MEDULAR E/OU CAUDA EQÜINA (TUSS 30.715.091)" - MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RECOMENDADOS PELO NEUROCIRURGIÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DO DEVER DE COBERTURA – É PREMATURO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM CONFERIR À OPERADORA O DIREITO DE PRODUZIR PROVA PERICIAL MÉDICA PARA APURAR A IMPRESCINDIBILIDADE DOS MATERIAIS INDICADOS PELO CIRURGIÃO OU SE AQUELES OFERECIDOS PELA OPERADORA ATENDEM ÀS NECESSIDADES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E PREJUDICADO O DA AUTORA.